Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1016435-79.2019.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA.
Recorrida: ENERGISA S.A.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.
2. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há uma unidade consumidora instalada em nome da parte autora, pode a parte autora desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa.
3. Ora, não é razoável admitir que o consumidor resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.
6. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016435-79.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 482.327.421-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.

2.

Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há uma unidade consumidora instalada em nome da parte autora, pode a parte autora desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa.

3.

Ora, não é razoável admitir que o consumidor resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.

6.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021